Tribunal: TJSP
Processo: 1500140-44.2019.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Criminal no 1500140-44.2019.8.26.0664/50000, da Comarca de
Votuporanga, em que é embargante GAMALIEL BARRETO DA SILVA, é
embargado 4a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram e rejeitaram
os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E LUIS SOARES
DE MELLO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
.Embargos de Declaração no 1500140-44.2019.8.26.0664/50000
Origem: 2a Vara Criminal/Votuporanga
Magistrado: Mauricio José Nogueira
Embargante: GAMALIEL BARRETO DA SILVA
Embargada: Colenda 4a Câmara de Direito Criminal
Voto no 37887
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Oposição que
tem como pano de fundo ao prequestionamento -
Alegação de omissão no V. Acórdão Questões de
mérito já analisadas e que não podem ser revistas
- Inexistência de omissão - Embargos conhecidos
e rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
por GAMALIEL BARRETO DA SILVA, em face do acórdão de fls.
379/391, desta C. Câmara que rejeitou a preliminar e, no mérito,
negou provimento ao apelo defensivo, mantendo na íntegra a r.
sentença tal qual lançada.
Aduz o embargante que o aresto é omisso e
afronta o §4o do art. 33 da Lei 11.343/06, ao argumento que
satisfazia os requisitos para a incidência da minorante. Ao final,
prequestiona a matéria de ordem legal e constitucional aplicável à
espécie (fls. 01/07 do incidente).
Relatei.
Não
há
qualquer
omissão,
ambiguidade,
obscuridade ou contradição no julgado.
Note-se que embargos de declaração não são
meio hábil ao reexame da causa, com a finalidade de modificar a
conclusão do julgado, conforme se depreende da decisão abaixo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
“Incabíveis são os declaratórios, quando se pretende
rediscutir a matéria objeto de discussão no aresto
embargado, ao escopo de nova solução jurídica. II
Embargos rejeitados.” (STJ, EADRES 30357/SP,
2a S., rel. Min. Waldemar Zveiter, v.u., j.
13/12/95, DJ 18/03/96, p. 7505).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de
Justiça: EDRESP 235455/SP, rel. Waldemar Zveiter, DJ
04/06/01, p. 170; EDRESP 93849/RN, rel. Aldir Passarinho Júnior,
DJ 28/09/98, p. 28; EERESP 156184/PE, rel. Fernando Gonçalves,
DJ 28/09/98, p. 122; REsp 9233/SP, rel. Nilson Naves, RSTJ
30/412; EDRESP 38344/PR, rel. Milton Luiz Pereira, DJ 12/12/94,
p. 34323.
Nas palavras de Pontes de Miranda, nos
embargos declaratórios, “não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (RJTJESP, ed. LEX, vol. 87/324), por esse motivo que
um “julgamento ex novo seria absurdo” (idem).
É o posicionamento adotado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça:
“À exceção das questões de ordem pública ('verbi
gratia', previstas no §3o do art. 267 do CPC), não
pode a parte suscitar questão nova (ou seja, que não
constou das razões de apelação) em embargos de
declaração.” (REsp 127.643/SP, 2a T., rel. Min.
Adhemar Maciel, j. 04/08/98, DJU 08/09/98, p. 40).
“Inexiste omissão se a alegação de ofensa a
determinada norma legal só se fez no pedido de
declaração.” (REsp 7.891-0/SP, 3a T., rel. Min.
Eduardo
Ribeiro,
j.
em
13/04/92,
v.u.,
DJU
04/05/92, p. 5.883).
Com efeito, o V. acórdão embargado adotou seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
posicionamento, devidamente explicitado e fundamentado, tendo
havido manifestação expressa acerca da tese ora suscitada pela
Defesa, com desfecho no sentido da impossibilidade de aplicação
do redutor previsto no § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06, uma vez
que as circunstâncias indicam a dedicação do embargante à
atividade criminosa, não se podendo alegar omissão ou qualquer
obscuridade. Vejamos:
“Na terceira fase, a magistrada entendeu não ser possível a
aplicação de redutor, pelas provas da dedicação do réu à
atividade criminosa. E com razão. A nova Lei de Drogas
recrudesceu o tratamento aplicado aos traficantes, agravando a
dosagem penal, passando a variar de 05 a 15 anos de reclusão e
pagamento de 500 a 1500 dias-multa. Da mesma feita passou a
criar uma causa de redução, diminuindo o rigor da norma, a fim
de beneficiar o chamado pequeno traficante ou traficante
eventual, desde que atendesse a determinados requisitos. Com
efeito, para fazer jus à aplicação do redutor previsto na
superveniente legislação, o réu deve ser primário, de bons
antecedentes e não pode se dedicar à atividade criminosa ou
integrar organizações criminosas. No presente caso, o réu
transportava no interior de um ônibus, entre cidades, mais de 1
kg de maconha, demonstrando seu envolvimento na atividade
criminosa. Com efeito, é certo que não se trata de 'pequeno
traficante' ou de mero 'traficante eventual', não podendo,
assim, ser o acusado beneficiado com a redução de pena
destinada àquele que vende, ocasionalmente, algumas poucas
porções de maconha, por exemplo. Portanto, à luz das
peculiaridades do caso em tela, em que pese a primariedade do
réu, é inegável que as circunstâncias concretas do delito
praticado impedem a aplicação do §4o, do artigo 33, da lei
11.343/06. Frise-se que mencionado parágrafo 4o emprega o
termo 'poderão', o que seguramente indica não ser obrigatória a
redução. Nesse sentido: 'A diminuição permitida pelo § 4o do
art. 33, por outro lado, não pode ser concedida. A lei dispõe que
as penas poderão ser reduzidas, o que faculta ao juiz sua
concessão, após a análise do caso concreto, respeitado o
princípio da individualização da pena. Na hipótese, a quantidade
de droga apreendida, aliada aos informes policiais de que o
apelante já se dedicava ao tráfico ilícito de entorpecentes e ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
fato de o apelante ter sido preso em companhia de usuários de
drogas, demonstram a conduta social e a personalidade do
agente voltada para o crime. Tais circunstâncias impedem a
concessão do redutor, já que o apelante não pode ser
considerado pequeno traficante. (TJSP, Ap.990.08.078177-4, 9a
Câmara, rel.Galvão Bueno, j. 29/01/2009) Ademais, a atuação
como 'mula' indica o envolvimento em organização criminosa. A
propósito: 'PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
INTERNACIONAL
DE
ENTORPECENTES.
QUANTIDADE
E
NATUREZA
DAS
DROGAS. 861 GRAMAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA.
RECONHECIDA A ATIVIDADE DE MULA. ENVOLVIMENTO
COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO
DA
PENA.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
IMPROVIDO.
PEDIDO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. DEFERIDO. 1.
Resta devidamente fundamentada a negativa da benesse
prevista no §4o do art. 33, da Lei de Drogas, com fulcro no art.
42 do Diploma Antidrogas, diante da quantidade e natureza da
droga apreendida
mais de 800 gramas de pasta base de
cocaína -, não havendo falar em constrangimento ilegal.
Precedentes.
2.
Esta
Corte
Superior
tem
admitido
o
afastamento do redutor pelo tráfico privilegiado, quando
evidenciada função específica de transportador, 'mula', por
entender que nestes casos há efetivo envolvimento com
organização criminosa. Precedentes. 3. Agravo regimental
improvido e, na oportunidade, deferida a execução provisória da
pena. (AgRg no REsp 1507986/SP, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe
11/05/2017). Nada a se modificar, nesses termos, em relação à
pena”. (fls. 385/388).
Portanto, devem os embargos ser conhecidos
apenas para fins de prequestionamento, sendo que já houve, ainda,
expressa manifestação acerca de toda matéria suscitada.
Ademais, as decisões emanadas do Poder
Judiciário, por seus órgãos monocráticos ou colegiados, não estão
adstritas à fundamentação adotada pela parte, tampouco analisar a
controvérsia à luz de toda a legislação vigente, mas àquela que se
entenda pertinente ao caso submetido a exame, o ocorreu no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
em tela.
Portanto,
não
há
necessidade
de
exame
particularizado de todas as teses e argumentos, quando a
motivação e solução do julgamento forem incompatíveis com seu
acolhimento.
Assim, percebe-se que o embargante não
pretende
obter
esclarecimento
de
algum
ponto
obscuro,
contraditório ou omisso, mas sim a reforma da decisão para a
modificação da fundamentação do decisum, o que não é possível em
sede de embargos de declaração, pois importaria em dar a esse
recurso caráter infringente.
Somente
em
casos
excepcionais
serão
recebidos embargos declaratórios com caráter infringente, que
não é o caso dos autos.
Assim, verifico que o V. Acórdão adotou seu
posicionamento, devidamente explicitado e fundamentado, não se
podendo alegar qualquer omissão, obscuridade ou contradição a
respeito.
Posto isto, CONHEÇO e REJEITO os embargos
de declaração.
EDISON BRANDÃO
Relator